Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700594-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA COELHO ALBUQUERQUE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA Pretende a impetrante seja revogada a medida protetiva que proíbe o paciente de frequentar o Hospital Regional de Ceilândia - DF, eis que trabalha no local em regime de escala. Alega, ainda, que a vítima não trabalha no referido hospital, mas no Centro de Saúde n. 7. O documento juntado aos autos não comprova que o paciente trabalha no Hospital Regional da Ceilândia - DF (ID 34600671). Nem há provas de que a vítima não trabalha no referido hospital. Não há elementos que possibilite o exame da liminar, pelo que a indefiro. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intime-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES